Tribunal: TJES
Processo: 5019666-27.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019666-27.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: GERCY SANTANA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5019666-27.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDOS: GERCY SANTANA DA SILVA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer movida por
GERCY SANTANA DA SILVA
também em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido para determinar que os entes públicos disponibilizassem ao autor consulta/avaliação com médico oftalmologista.

A decisão recorrida, ao confirmar a tutela de urgência, reconheceu a responsabilidade solidária dos demandados, mas direcionou o cumprimento inicial da obrigação ao Município de Cariacica, estabelecendo que, em caso de descumprimento, a ordem seria redirecionada ao Estado do Espírito Santo.

Em sua tese recursal, o Município de Cariacica sustenta, em síntese, que a obrigação de fornecer a consulta especializada, por se tratar de procedimento de alta complexidade, é de competência exclusiva do ente estadual, conforme a organização administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS). Pugna pela reforma da sentença para que a obrigação seja direcionada unicamente ao Estado do Espírito Santo, em observância ao Tema 793 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

É o breve relatório.

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A
controvérsia central
do presente recurso não reside na necessidade do procedimento médico pleiteado pelo autor, a qual restou devidamente comprovada nos autos e corroborada pela Nota Técnica do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), mas sim no
correto direcionamento da obrigação de fazer imposta pela sentença
. O recorrente argumenta que, apesar da responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, o cumprimento da determinação judicial deve ser direcionado ao ente competente segundo as regras de organização e hierarquização do SUS.

Assiste razão ao recorrente.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Dessa forma, embora a solidariedade entre os entes federativos autorize o cidadão a ajuizar a demanda em face de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, impõe-se ao Poder Judiciário o dever de direcionar a execução da medida ao ente que, dentro da estrutura administrativa do SUS, possui a atribuição para fornecer o serviço pleiteado. Tal medida visa a conferir maior efetividade à decisão judicial e a preservar a lógica organizacional e financeira do sistema de saúde.

No caso concreto, os documentos acostados aos autos, em especial a manifestação da Secretaria Municipal de Saúde (ID 13953625), demonstram que a consulta em "Oftalmologia Plástica Ocular" é um serviço de atenção especializada e de alta complexidade, cuja gestão e regulação competem à esfera estadual. A própria atuação do Município se limitou a inserir o pedido do paciente no sistema de regulação estadual, onde a solicitação já havia sido, inclusive, autorizada, aguardando apenas o agendamento.

Portanto, impõe-se a reforma do julgado para alinhar a decisão judicial à estrutura administrativa existente, otimizando o cumprimento da ordem e evitando a imposição de ônus a ente que não detém os meios diretos para a prestação do serviço.

A obrigação de fazer, portanto, deve ser mantida, porém seu
cumprimento deve ser direcionado exclusivamente ao Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença recorrida,
tão somente para direcionar a obrigação de fazer
, consistente na disponibilização de consulta/avaliação em oftalmologia plástica ocular, exclusivamente ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mantendo-se, no mais, os termos do julgado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)